Tribunal: TJPA
Processo: 0003357-59.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003357-59.2013.8.14.0133

APELANTE: GLEICE DO SOCORRO DOS SANTOS TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003357-59.2013.814.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GLEICE DO SOCORRO DOS SANTOS TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART.
65
,
III
, D, DO
CÓDIGO PENAL
. APLICAÇÃO DA ATENUANTE MINORANTE DE TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PENA CONCRETA. RECLUSÃO DE 03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS. ART. 109, IV, DO CP
.
MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

GLEICE DO SOCORRO DOS SANTOS TEIXEIRA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[1]
do CPP c/c 932, III
[2]
, do CPC e art. 133, X
[3]
, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

[1]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[2]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[3]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003357-59.2013.814.0133

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GLEICE DO SOCORRO DOS SANTOS TEIXEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GLEICE DO SOCORRO DOS SANTOS TEIXEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3º Vara Penal da Comarca de Marituba/PA, que a condenou à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 370 (trezentos e setenta) dias-multa a ser cumprida em regime aberto, sendo substituída por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, em razão da prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4651942 p. 2-4) em resumo, que em 15/06/2013, a Apelante foi presa em flagrante com 01 (um) tablete de maconha, pesando 84,5g (oitenta e quatro gramas e cinco miligramas) ao tentar entrar na Penitenciária PEM I.

Devido aos fatos, a apelante foi denunciada como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4651955 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4651957 p. 5-11) pugnando pela absolvição do crime de tráfico com reconhecimento da coação moral irresistível, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base com reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 65, III “c” do CP e aplicação do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas em seu patamar máximo.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4651958 p. 1-9), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4651960 p. 3-9).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da condenação do apelante à

pena privativa de liberdade de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 08 (oito) anos, nos termos do art.109, inciso IV
[3]
, do CP.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em 06/08/2014 (ID nº.

4651955 P. 6), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[4]
, do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorrentes, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, III e art.115, todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

GLEICE DO SOCORRO DOS SANTOS TEIXEIRA

pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso III, art.110, §1º e art. 115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[5]
do CPP c/c 932, III
[6]
, do CPC e art. 133, X
[7]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro
;

[4]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[5]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[6]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[7]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 01/12/2022